Tribunal: TCU
Processo: 022.939/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para a execução do projeto "A Educação do Campo e suas Metodologias de Ensino".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, relativa à aplicação dos recursos federais repassados no âmbito de termo de concessão de auxílio financeiro para execução do projeto "A Educação do Campo e suas Metodologias de Ensino". ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Evandro Luiz Ghedin; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Evandro Luiz Ghedin; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Evandro Luiz Ghedin, nos termos da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar o processo.